Tribunal: TJSP
Processo: 2282462-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE, QUE SOBREVIVE COM MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.